Tribunal: STF
Processo: RE 1377934
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de dois embargos de declaração opostos, respectivamente, contra decisões monocráticas mediante as quais dei provimento ao recurso extraordinário da parte ora embargada e atribui efeito suspensivo ativo ao referido apelo extremo.



    O embargante sustenta, nos primeiros aclaratórios, a existência de omissão e de contradição na decisão que deu provimento ao apelo extremo, aduzindo o seguinte:



    “A aludida Decisão, (...), apresenta omissão no ponto em que não se manifesta acerca da existência de jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de se determinar a redistribuição de Ações Penais de agentes detentores de foro privilegiado relativas a supostos crimes em mandato não contínuo ao exercido no momento da Ação Penal. 



    O referido ato decisório também apresenta contradição, tendo em vista que durante a fundamentação foi alegado que o acórdão recorrido afasta-se da premissa nº 5 estabelecida no âmbito do julgamento por esta Corte da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ, “considerados os marcos processuais relevantes antes referidos”, sendo que os marcos temporais presentes nos autos são posteriores a 03 de maio de 2018, data do julgamento, perante este Pretório Excelso, da Questão de Ordem acima referida, logo, não justificam uma eventual manutenção do julgamento da Ação Penal nº 4004398-41.2017.8.04.0000 perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas, consubstanciando-se dessa forma em uma alegação contraditória aos termos da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937/RJ.”



    Ademais, diz, nos segundos embargos de declaração, que a decisão nele impugnada padece do vício da omissão, pois não teria se manifestado sobre a alegação de que “não há perspectiva de tempo próxima, a curto ou a médio prazo, capaz de fulminar as condutas descritas na Ação Penal pela prescrição da pretensão punitiva estatal”, o que autorizaria o afastamento do efeito suspensivo ativo atribuído ao recurso extraordinário.



    Examinados os autos, decido.



    De início, reitero que é fato inconteste nos autos que, no momento em que houve a declinação da competência para o juízo de primeiro grau para prosseguir no julgamento da causa, a instrução processual já havia sido encerrada perante o Tribunal a quo, o que autoriza a aplicação, por razões de “efetividade e racionalidade da prestação jurisdicional”, da tese fixada na Questão de Ordem na AP nº 937, Relator o Ministro Roberto Barroso, no sentido de que 



    “A partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais – do STF ou de qualquer outro órgão – não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. A jurisprudência desta Corte admite a possibilidade de prorrogação de competências constitucionais quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prestação jurisdicional.”



    Ademais, quanto aos segundos aclaratórios, registro que o próprio embargante sustenta em suas contrarrazões que o Tribunal a quo, no momento em que recebeu a denúncia, “já não mais detinha competência para o processamento e julgamento do feito”, o que, em tese, invalidaria esse marco interruptivo do curso do prazo prescricional, tudo a demonstrar que “a demora no julgamento da presente ação penal enseja real risco da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e ineficácia do resultado útil do processo”, como sustentado pela parte embargada, “considerando que as condutas retratadas nos autos remontam ao ano de 2009”.



    Vê-se, desse modo, que não devem sequer serem conhecidos ambos os embargos, pois ausentes hipóteses autorizadoras previstas no art. 337 do RISTF.



    Com efeito, não há contradição, omissão ou obscuridade nas decisões guerreadas, que consignaram a viabilidade do recurso diante da afronta à jurisprudência deste STF.



    Soa nítida, portanto, a pretensão do embargante de rediscutir os fundamentos das decisões embargadas, hipótese para a qual os embargos de declaração não se prestam.



    Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (EXT nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/2/11); 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 19/2/10). 



    Ausente, portanto, hipótese autorizadora dos embargos (RISTF, art. 337), não conheço de ambos os aclaratórios.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente